Tribunal: TJDFT
Processo: 0001184-10.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. APLICAÇÃO DA LEI No 9.099/95. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CRITÉRIO OBJETIVO-SUBJETIVO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Inaplicável os institutos despenalizadores da Lei no 9.099/95 ao crime previsto no art. 24-A, da Lei no 11.340/06, pois embora a administração da justiça seja o sujeito passivo imediato ou direto, o sujeito passivo mediato ou indireto, efetivamente, é a mulher vítima de violência doméstica e familiar, e a ordem judicial deferindo medidas protetivas de urgência tem como objetivo a proteção à sua integridade física e psíquica.

2. Inviável o acolhimento de pleito absolutório quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como as declarações judiciais da informante e da testemunha, coesas com a versão dada em sede inquisitiva, no sentido de que, descumprindo medida protetiva de urgência anteriormente deferida, o apelante ingressou na residência da vítima.

3. A adoção do critério objetivo-subjetivo, que considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo para definir o quantum de aumento devido em razão de cada circunstância judicial negativa, mostra-se razoável e adequado para atender a necessidade e a suficiência da reprimenda justa.

4. Recurso conhecido e desprovido.